Tribunal: TJPA
Processo: 0803542-20.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803542-20.2019.8.14.0015

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: MARIA DE NAZARE MAIA FERREIRA, ADRIANE CRISTINA MAIA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DAS PROVAS. CORREÇÃO DE CONSECUTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu parcial provimento a agravo interno, mantendo a condenação à desconstituição da relação jurídica, à restituição de valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta a existência de omissões no julgado, quanto à análise do conjunto probatório e à fixação dos consectários legais, notadamente a aplicação da Taxa Selic como índice único de correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão quanto à análise dos documentos apresentados pela instituição financeira que comprovariam a regularidade da contratação; (ii) se o acórdão se omitiu quanto à aplicação da Taxa Selic como índice exclusivo de juros e correção monetária nas condenações civis, à luz do entendimento jurisprudencial consolidado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão no acórdão embargado quanto à análise do conjunto probatório, tendo sido expressamente examinada a insuficiência dos documentos unilaterais para comprovar a contratação válida.
4. Verificação de omissão parcial no que tange à fixação dos consectários legais, ensejando a correção da decisão para adequá-la à jurisprudência consolidada do STJ no Tema Repetitivo 1368, que fixa a Taxa Selic como índice único aplicável às condenações civis.
5. Necessidade de uniformização do critério de atualização dos valores devidos, em respeito ao princípio da legalidade, da segurança jurídica e da isonomia entre credores civis e fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

“Tese de julgamento: 1. A mera discordância quanto à valoração das provas não configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A Taxa Selic deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros moratórios nas condenações civis, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1368).”

“Dispositivos relevantes citados”
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 389, 404 e 406, §1º; LINDB, art. 6º.

“Jurisprudência relevante citada”
: STJ, REsp 2.199.164/PR (Tema 1368); STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, EREsp 727.842/SP, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE 1.558.191/SP, Rel. Min. André Mendonça.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1.ª TURMA DE DIREITO PRIVAD.O

COMARCA DE CASTANHAL/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803542-20.2019.8.14.0015

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 29762076

EMBARGADAS/APELADAS: ADRIANE CRISTINA MAIA FERREIRA; MARIA DE NAZARÉ MAIA FERREIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos por Itaú Administradora de Consórcios Ltda, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma de Direito Privado, que deu parcial provimento ao agravo interno interposto pela instituição financeira, mantendo, contudo, a condenação à desconstituição da relação jurídica, à restituição de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, com reajuste dos consectários legais.

A embargante no ID 30008318, sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de analisar o conjunto probatório acostado aos autos, que, segundo a instituição financeira, comprovaria a regularidade das contratações de consórcio. Afirma ter juntado documentos demonstrando que as contratações foram realizadas mediante utilização de senhas pessoais e que as consumidoras realizaram mais de trinta pagamentos durante mais de dois anos sem qualquer objeção, o que caracterizaria anuência tácita.

Argumenta que houve omissão quanto à aplicação da Taxa Selic como único índice de correção monetária e juros de mora para todo o período da condenação. Alega que a decisão, ao estabelecer diferentes marcos temporais para a incidência dos consectários legais, acabou por conceder ultratividade a dispositivo legal não mais vigente, contrariando o princípio da aplicação geral e imediata da lei, previsto no artigo 6º do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve ser utilizada como índice de correção monetária a Taxa Selic de forma exclusiva.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos para que haja expresso pronunciamento sobre os documentos acostados que comprovariam a regularidade da contratação e sobre a aplicação geral e imediata da Taxa Selic como único consectário legal da condenação. Subsidiariamente, requer a concessão de efeitos infringentes para reformar o julgado, afastando a declaração de inexistência dos contratos e as condenações dela decorrentes, bem como determinando a incidência exclusiva da Taxa Selic para atualização dos valores.

As embargadas, por meio de contrarrazões apresentadas sob o ID 30411715, insurgem-se contra os embargos declaratórios, sustentando preliminarmente que não há omissão a ser sanada, mas mera tentativa de rediscussão do mérito e reexame do conjunto fático-probatório, finalidades para as quais os embargos de declaração não se prestam.

No mérito, as consumidoras defendem que o acórdão foi claro e fundamentado ao concluir pela nulidade dos contratos, tendo analisado expressamente a natureza das provas apresentadas pela instituição financeira e as desqualificado por serem documentos unilaterais, desprovidos de fé pública e facilmente manipuláveis, que não asseguram a autenticidade da manifestação de vontade. Argumentam que o julgado não incorreu em omissão, mas realizou valoração das provas em sentido diverso do pretendido pela embargante, o que não configura vício sanável por embargos declaratórios.

Quanto aos consectários legais, as embargadas reconhecem que a fixação desses índices constitui matéria de ordem pública, passível de ajuste a qualquer tempo, inclusive de ofício. Ressaltam que o acórdão já cuidou do tema ao dar parcial provimento ao recurso da própria embargante para reajustar os índices, demonstrando zelo na aplicação do direito. Afirmam que eventual divergência de interpretação quanto ao índice aplicável não se caracteriza como omissão, mas sim como questão jurídica que pode ser corrigida sem a necessidade de atribuir qualquer vício ao julgado.

Por derradeiro, as embargadas requerem que os embargos sejam rejeitados integralmente e que seja reconhecido seu caráter manifestamente protelatório, com a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, fixada em cinco por cento sobre o valor da causa.

É o relatório. Determino a inclusão do feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou omissa, obscura, contraditória ou contém erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios que comprometam a compreensão da decisão:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução da lide, com base em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração não conhecidos.” (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08203288220228140000 20963033, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos Embargos de Declaração.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de analisar os documentos que comprovam a regularidade das contratações, especialmente os registros de utilização de senhas pessoais e a realização de mais de trinta pagamentos pelas consumidoras durante mais de dois anos. Tal alegação, com a devida vênia, não merece acolhida.

A leitura atenta do acórdão embargado demonstra, de forma inequívoca, que a matéria foi apreciada de maneira completa e fundamentada. O julgado não se limitou a afirmar genericamente a ausência de prova da contratação, mas examinou minuciosamente a natureza dos elementos probatórios apresentados pela instituição financeira e explicitou as razões pelas quais os considerou insuficientes para comprovar a manifestação de vontade das consumidoras.

O acórdão não apenas analisou as provas, como também fundamentou, de forma técnica e pormenorizada, as razões pelas quais os documentos unilaterais extraídos do sistema interno da instituição financeira não se prestam a comprovar a existência e validade da relação jurídica contratual. O julgado estabeleceu, com clareza, que a mera existência de registros sistêmicos e a realização de pagamentos não suprem a ausência de elementos que atestem, de forma segura e inequívoca, a manifestação de vontade das consumidoras.

O que a embargante pretende, sob o argumento de omissão, não é o suprimento de lacuna no julgado, mas sim a reavaliação do conjunto probatório e a adoção de conclusão diversa daquela alcançada pelo órgão julgador nesse ponto.

Neste tópico, contudo, assiste parcial razão à embargante, impondo-se o saneamento do julgado.

O acórdão embargado estabeleceu sistemática que distingue diferentes marcos temporais para a incidência dos consectários legais, fixando juros moratórios de um por cento ao mês desde o evento danoso até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, quando então passa a incidir a Taxa Selic deduzido o IPCA.

Conquanto a decisão tenha se fundamentado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demonstrado inequívoco zelo na aplicação do direito, impõe-se reconhecer que a questão atinente aos consectários legais merece ser revista à luz do entendimento consolidado pela Corte Superior, especialmente considerando o Tema Repetitivo 1368. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. A questão em discussão consiste em saber se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

2. A taxa SELIC é a única taxa atualmente em vigor para a mora no pagamento de impostos federais, conforme previsto em diversas legislações tributárias (Leis 8.981/95, 9.065/95, 9.250/95, 9.393/96, 10.522/2002, Decreto 7.212/2010, entre outras), possuindo também status constitucional a partir da Emenda Constitucional n. 113.

3. Outra conclusão, levaria a um cenário paralelo em que o credor civil passaria a fazer jus a uma remuneração superior a qualquer aplicação financeira bancária, pois os bancos são vinculados à SELIC. Não há falar em função punitiva dos juros moratórios, eis que para isso existem as previsões contratuais de multa moratória, sendo a sua função apenas a de compensar o deságio do credor.

Segundo o art. 404 do Código Civil, se os juros não cobrem o prejuízo, o juiz pode inclusive conceder indenização suplementar.

4. Fixar juros civis de mora diferentes do parâmetro nacional viola o art. 406 do CC e causa impacto macroeconômico. A lei prevê que os juros moratórios civis sigam a mesma taxa aplicada à mora de impostos federais, garantindo harmonia entre obrigações públicas e privadas. Como esses índices oficiais são ajustados conforme a macroeconomia, o valor aplicado nas relações privadas não deve superar o nível básico definido para toda a economia.

5. Nos temas 99, 112 e 113 fixados em recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção desta Corte definiu as teses no sentido de ser a SELIC a taxa legal referenciada na redação original do art. 406 do Código Civil.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral, conforme já decidido por esta Corte Especial em 2008, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008), e reafirmada em 2024 no julgamento do REsp 1.795.982/SP (Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024 e publicado no DJe de 22/10/2024), sendo este último confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE 1.558.191/SP (Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05/09/2025 a 12/09/2025 e publicado no DJe de 08/10/2025).

7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional.

8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Tema 1368. O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido.

(REsp n. 2.199.164/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

Considerando que o presente processo ainda não transitou em julgado, e que a fixação dos consectários legais constitui matéria de ordem pública, passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, impõe-se a aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização do débito, desde o evento danoso, nos termos consolidados pela jurisprudência superior e agora expressamente previstos na legislação. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CABIMENTO DE AÇÃO REVISIONAL CONTRA DECISÃO SINGULAR. OMISSÃO . CARACTERIZAÇÃO. EFEITOS INFRIGENTES. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTOS AOS RECURSOS PENDENTES DE ANÁLISE, AINDA QUE INTERPOSTOS ANTES DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I - Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). II - Nos termos do art. 239 do RISTJ, "À Corte Especial caberá a revisão de decisões criminais que tiver proferido, e à Seção, das decisões suas e das Turmas" . Muito embora a interpretação literal não indique a possibilidade da ação revisional contra decisão singular, recentemente, essa Terceira Seção acolheu entendimento diverso para concluir pelo cabimento da ação revisional que visa desconstituir decisão monocraticamente proferida.
III - Esta eg. Corte Superior já decidiu que a alteração de entendimento jurisprudencial é aplicado ao recurso pendente de análise, ainda que interposto antes da mudança de posicionamento pretoriano. Precedentes
. IV - No caso, o v. acórdão ora impugnado, seguindo entendimento jurisprudencial anterior, não admitiu a revisão criminal, porquanto ajuizada em face de decisão singular, de modo que, padecendo de omissão, excepcionalmente, por meio do recurso integrativo, são admitidos efeitos infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, cuja correção importe em alteração da conclusão do julgado. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.”

(STJ - EDcl no AgRg na RvCr: 5608 DF 2021/0136242-3, Data de Julgamento: 23/11/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/11/2022)

No caso dos autos, trata-se de condenação decorrente de responsabilidade civil extracontratual, em que não houve convenção entre as partes sobre os juros moratórios, incidindo, portanto, a regra supletiva dos artigos 406 e 389 do Código Civil.

Portanto, quanto aos danos materiais, aplica-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, com incidência a partir do evento danoso/efetivo prejuízo, nos termos das Súmula 54 e 43 do STJ.

No que se refere aos danos morais, aplica-se os juros de mora adota-se a Taxa Selic deduzido o IPCA (art. 406, §1º, CC), incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula 362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.

De outra parte, no que toca à pretensão das embargadas de ver reconhecido o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração, com a consequente aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, entendo que tal pleito não merece acolhida. Isso porque, ainda que os embargos não tenham logrado êxito integral, verifica-se que foram opostos com a finalidade de suscitar discussão plausível quanto à correta fixação dos consectários legais, matéria reconhecidamente de ordem pública e, portanto, suscetível de revisão inclusive de ofício, como restou assentado neste voto. O ajuizamento de embargos de declaração, em contexto no qual há controvérsia jurídica relevante e mudança jurisprudencial recente, não configura, por si só, expediente meramente procrastinatório. Ausente a demonstração inequívoca de intuito deliberadamente dilatório ou de abuso do direito de recorrer, revela-se incabível a imposição da penalidade pecuniária por litigância de má-fé.

Ante o exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para que a condenação quanto aos danos materiais, incida a Taxa Selic a partir da data do evento danoso ou do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça; e no que tange aos danos morais, aplicam-se juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, a contar do evento danoso até a data do arbitramento. A partir de então, incidirá a Taxa Selic integralmente, como índice único, englobando juros e correção monetária, vedada a cumulação com quaisquer outros índices, conforme diretriz da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim é meu voto.

Belém, 11/02/2026